Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-49.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001551-49.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IZAIAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 594.243.541-34 (RECORRENTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DO SERVIÇO DE INTERNET. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO ILEGÍVEL E CORTADO.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a Empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) e ao ressarcimento de R$1.083,69 (mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da inicial, e subsidiariamente, reduzido o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recorrente que contratou o serviço OI VELOX de internet da Recorrente, porém não a instalação não foi concretizada e não houve fornecimento do serviço.

Contestação em que a Recorrente afirma que não havia disponibilidade técnica para instalação do serviço de internet no domicílio do autor, porém houve a instalação da telefonia fixa. Ausência de comprovação de informação ao consumidor a respeito da impossibilidade de instalação do serviço de internet.

Devido o ressarcimento dos valores pagos pelos serviços contratados e não disponibilizados pela Reclamada.

Débito que deve ser declarado como inexigível.

Dano moral configurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a negativação indevida rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Ainda que tenha havido negativação indevida, não há se falar em condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não foi colacionado aos autos cópia integral do extrato de negativação, a fim de aferir as datas específicas de inclusão do apontamento e eventual negativações preexistentes, ônus que incumbia ao consumidor.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A. em face de Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) diante da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção de crédito, bem como determinou o ressarcimento de R$1.083,69 (mil e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), sob o fundamento de que os serviços contratados não foram disponibilizados, concluindo-se pela inexistência da prestação de serviço de telefonia e internet, vindo então a desconstituir os débitos oriundos de contrato firmado de fornecimento de serviços de telefonia e internet.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de “ação de indenização por danos morais” formulada pelo Recorrido, que aduz, em síntese, que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, por uma dívida no valor de R$ 184,89 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). A esse respeito, o Autor afirma que não possui a dívida, posto que embora tenha contratado o serviço de Internet Velox, foi obrigado a adquirir no mesmo momento o a linha telefônica para concretização da instalação do serviço de internet, contudo, somente foi realizada a instalação de linha telefônica, motivo pelo qual solicitou o cancelamento dos serviços.

Afirma que somente realizou os pagamentos, apesar de a Requerente não fornecer os serviços, com o propósito de não ter os seus dados inseridos no rol dos maus pagadores, por tal razão requer o ressarcimento dos valores pagos.

A Recorrente, na peça defensiva, afirma que não havia disponibilidade técnica para a instalação do serviço de internet no domicilio do autor, porém houve a instalação de telefonia fixa e que não houve pedido de cancelamento dos serviços. A esse respeito, enfatiza que não existem provas do dano moral sofrido, uma vez que se tratou de cobrança devida.

Nota-se, a princípio, que a Recorrente não nega que deixou de fornecer o serviço de internet, de modo contraditório, defende a cobrança das faturas, que está incluso, justamente, o valor dos serviços não prestados.

Ora, a empresa tem a obrigação de promover os atos necessários para que cesse às emissões de faturas em nome do autor, dos serviços que foram oferecidos, contratados, pagos e que não foram disponibilizados ao consumidor.

Analisando as provas produzidas, verifica-se a Recorrente não acostou documentos ou gravação de áudio em que informa a impossibilidade de instalação do serviço de internet ao consumidor. Desse modo, entendo que a empresa de Telefonia não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar cientificou o consumidor quanto à impossibilidade de instalar o serviço de internet e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser declarada indevida.

Pacífico o entendimento da doutrina e da jurisprudência que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No entanto, não obstante o reconhecimento da inexigibilidade do débito, tal como requerido pelo Autor, no presente caso não há dano moral em face da negativação em órgão de proteção ao crédito, uma vez que o extrato juntado na inicial está cortado e parcialmente ilegível, não sendo possível verificar a data de inclusão do débito e a análise de eventuais débitos preexistentes. Nesse aspecto, o contexto probatório é falho. Estando o extrato ilegível tem-se improcedente a pretensão indenizatória a título de danos morais

A despeito disso, entendo que o dano moral decorrente da contratação, cuja prestação de serviço não foi cumprida pela reclamada, causou dissabores passíveis de dano moral, entretanto, em patamar inferior ao aferido na sentença.

Outrossim, no que alude ao valor pago pelo autor, verifica-se das faturas a contratação de serviços digitais incluídos, desse modo, considerando que não foi possível a instalação do serviço de internet no do autor, devida a restituição dos valores pagos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão-somente quanto ao valor da indenização a título de danos morais, que reduzo ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença, em seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021